Tribunal: STF
Processo: RE 256183
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-20
Data de publicação: 2000-06-20

Ementa:
EMENTA:  ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS.  TEMPO DE
SERVIÇO PRESTADO SOB O REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO -
CLT, PARA FIM DE CÁLCULO DE ANUÊNIOS E LICENÇA-PRÊMIO. DECISÃO QUE
DEU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DOS SERVIDORES. EMBARGOS
COM ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA VERBA HONORÁRIA.
Manifesta a alegada omissão, os embargos declaratórios são
de ser acolhidos para o fim de condenar-se a União ao pagamento da
verba honorária, a qual é de ser fixada nas bases do que foi
requerido.